Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por KZ Administração de Recursos Próprios Ltda. - ME contra sentença (Id 19749001) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos embargos de terceiro ajuizados por Michele Marques de Sousa em desfavor da recorrente, julgou procedente o pedido e confirmou a tutela provisória de urgência concedida (Id 19748945) para cancelar a penhora efetivada em favor da apelante em bens de titularidade da embargante, ora apelada, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714060-69.2017.8.07.0001 ajuizado pela recorrente em face de Sergio Luis Marto de Oliveira, companheiro da recorrida, e a condenou no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa. Opostos embargos de declaração pela apelante (Id 19749012), o recurso impugnado (Id 1974916) e parcialmente acolhido sem modificação da sentença apenas para excluir a menção a Maria Deusimar de Sousa Alves de Almeida (Id 19749018). Em razões recursais (Id 19749021, p. 1 e 17/18), a apelante/embargada apresenta requerimento de concessão da gratuidade de justiça para a dispensar do recolhimento do preparo. Argumenta, em razão do estado de calamidade pública declarado pelo governo federal por meio do Decreto n. 64.789/2020 e da pandemia da Covid-19, que afetou todas as empresas do planeta, argumenta não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo. Menciona o art. 98 e seguintes do CPC e o art. 5o, LXXIV, da CF para dizer ter direito à gratuidade de justiça. Diz ser possível formular o pleito nesta instância com fulcro no art. 99, § 7o, do CPC. Requer o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso de indeferimento, a concessão de prazo para recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao benefício da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[2], é também verdade que o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[3], do mesmo Código. Não se encontra, portanto, adstrito à iniciativa da parte pretendente ao benefício. A gratuidade de justiça consiste em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica na qual se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. No caso concreto, a apelante é pessoa jurídica, de sorte que, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC[4], a presunção legal de insuficiência de recursos, beneplácito das pessoas naturais, não lhe aproveita, cabendo-lhe comprovar necessariamente a dificuldade econômica alegada para viabilizar a concessão do benefício. Esse entendimento está cristalizado no enunciado 481 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça[5], que condiciona a concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica à comprovação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais. A apelante, visando a concessão da gratuidade de justiça, apenas se refere à situação de calamidade pública declarada pelo governo federal e à crise provocada pela pandemia da Covid-19 em curso e nada mais (Id 19749021, p. 1 e 17/18). Não cuidou de demonstrar, concretamente, a repercussão prejudicial a suas finanças de qualquer desses dois fatores a ponto de a privar de recursos financeiros até para o pagamento do módico valor exigido para o preparo da apelação. Desatendido o ônus probatório que lhe incumbe, o indeferimento da benesse perseguida é consequência inarredável. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO. CONCESSÃO. ENTE DESPERSONALIZADO. PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EQUILIBRADA. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. ENTE DESPERSONALIZADO EQUIPARÁVEL ÀS PESSOAS JURÍDICAS SEM INTUITO DE LUCRO (STJ, SÚMULAR 481). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. CONCESSÃO DA SALVAGUARDA PELA SENTENÇA EXTINTIVA. REEXAME. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PARTE CREDORA DA VERBA HONORÁRIA. INTERESSE EM REVOGAÇÃO DO BENEGÍCIO. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. APELAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Resolvida a questão pertinente à gratuidade de justiça pela sentença, não é impugnável por agravo de instrumento, descerrando o recurso de apelação ou as contrarrazões os instrumentos adequados para sujeição do resolvido a reexame, inclusive porque, sob os regramentos procedimentais, inviável que o decidido seja compartimentado de molde a legitimar o aviamento de 02 recursos em face dum mesmo provimento, e, ademais de tudo, não subsiste decisão que impacta efeitos aos litigantes impassível de ser sujeitada ao duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 100 e 101 e 1.009, §1o, e 1.015, V). 2. Conquanto resolvida a ação favoravelmente à parte apelante, mas concedida gratuidade de justiça à parte apelada, inexoravelmente que, nessa parte, o provimento impacta o direito que assiste ao recorrente, pois ensejara a resolução a suspensão da exigibilidade da cominação sucumbencial imposta ao vencido, resolução suficiente para deflagrar e evidenciar o interesse recursal, pois ao apelante interessa ver o benefício ser revogado de forma a viabilizar a execução da verba que lhe fora assegurada, implicando a concessão do benefício, portanto, situação que se assemelha a sucumbência, legitimando o aviamento do recurso, pois, em suma, poderá alterar, para melhor, a situação do recorrente. 3. Não obstante a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o; STJ, Súmula 481). 4. Conquanto o condomínio residencial se qualifique como ente despersonalizado, é equiparável à pessoa jurídica cujo objeto social não é volvido ao lucro, determinando que sua contemplação com a gratuidade de justiça demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação em que está inserido, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que apresenta suplanta o ativo, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência. 5. Apreendido que o condomínio beneficiado pela gratuidade de justiça não demonstrara sua incapacidade financeira de modo a legitimar a manutenção do benefício que lhe fora assegurado, tendo em vista que a mera alegação de insuficiência de recursos em razão da pandemia não é apta a autorizar o deferimento do postulado, não se presumindo sua hipossuficiência econômica, deve a benesse, defronte impugnação formulada pelo credor das verbas de sucumbência, ser revogada e viabilizada a execução da condenação sucumbencial que lhe fora imposta. 6. O provimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1291137, 07023079220208070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter a apelante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Inviável, portanto, acolher o pleito de concessão da gratuidade de justiça para a desobrigar de recolher o preparo recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[6], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[7], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante e DETERMINO que ela comprove o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [5] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. [6] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;